Tribunal: TJDFT
Processo: 0766667-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS – DÉBITO INEXISTENTE – ALEGADA “NEGATIVAÇÃO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE (“SERASA LIMPA NOME”). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora recorrente.

2. A matéria devolvida a reanálise pelo Recurso Inominado está restrita ao cabimento, ou não, de indenização por danos morais na hipótese de cobrança realizada por intermédio da estratégia Serasa Limpa Nome.

3. A 3a Turma Recursal assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.

4. A requerida, ora recorrida, não interpôs recurso contra o dispositivo da sentença que declarou a inexistência do débito.

5. Embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, a parte autora não demonstrou a existência do dano moral, tampouco fez prova de seu score anterior e atual de sorte a se concluir que seu crédito na praça restou abalado. Ademais, a requerida acostou cópias das telas sistêmicas de consultas dos cadastros de inadimplentes, nas quais não constam o nome da recorrente, pela dívida objeto dos autos.

6. Por conseguinte, tenho que a improcedência do pedido de indenização por danos morais seja a medida mais adequada, porque não provada ofensa ao nome do consumidor.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.